Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-66.2019.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002731-66.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA MARIA LUCAS - CPF: 946.068.111-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.760.553/0001-69 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ANDRE LABEGALINI - CPF: 061.386.236-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. REGULARIDADE FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de aposentadoria previdenciária que ajuizou ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra instituição financeira. Alegou não ter celebrado contrato de empréstimo consignado com desconto mensal em seu benefício, argumentando ser idosa e analfabeta.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato com base em prova pericial datiloscópica, assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de escritura pública ou de instrumento com representação por procurador público invalida contrato assinado a rogo por pessoa analfabeta; e (ii) saber se a formalização do contrato observou as exigências do art. 595 do CC/2002, aptas a validar a contratação e afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que a formalização de contrato com pessoa analfabeta não exige escritura pública, sendo suficiente a assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme o art. 595 do CC.

Laudo pericial atestou que a impressão digital constante do contrato pertence à autora, o que confirma a manifestação da vontade.

A instituição financeira apresentou comprovante da transferência dos valores para conta da autora, reforçando a existência da relação contratual.

Não configurado ato ilícito, não há responsabilidade civil nem dever de restituição em dobro ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A validade de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta exige a observância do art. 595 do CC/2002, com assinatura a rogo e presença de duas testemunhas. 2. Não há nulidade contratual nem dever de indenizar quando comprovada a regularidade formal e o recebimento dos valores contratados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eva Maria Lucas contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida em face de Gazincred S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que, por ser
analfabeta e hipossuficiente
, não teria recebido
informações claras e adequadas
sobre a natureza da contratação, ocorrendo violação ao dever de informação e desequilíbrio contratual, o que caracterizaria vício de consentimento. Pleiteia, a declaração de nulidade do contrato, a
devolução em dobro
dos valores descontados e a
indenização por dano moral
no valor de R$ 15.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 280731437).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Eva Maria Lucas propôs ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face de Gazincred S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, alegando ser beneficiária de benefício previdenciário e estar sofrendo descontos mensais no valor de R$ 101,40, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado, destacando ser idosa e analfabeta.

Sustenta a nulidade absoluta do contrato, diante da inbservância das formalidades legais exigidas para a contratação por analfabetos, tais como a lavratura de escritura pública ou assinatura a rogo com duas testemunhas, bem como pela ausência de manifestação válida de vontade.

Alega ainda, a inexistência de informações claras sobre as condições do contrato e a ausência de fornecimento de cópia do instrumento contratual, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a declaração de nulidade do contrat, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 280731432).

Inconformada, recorre a apelante sustentando que, por ser
analfabeta e hipossuficiente
, não teria recebido
informações claras e adequadas
sobre a natureza da contratação, ocorrendo violação ao dever de informação e desequilíbrio contratual, o que caracterizaria vício de consentimento. Pleiteia, a declaração de nulidade do contrato, a
devolução em dobro
dos valores descontados e a
indenização por dano moral
no valor de R$ 15.000,00.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, sendo comum a essa Câmara.

In casu
,
ao analisar os autos, verifica-se que a recorrente alega ser pessoa idosa e analfabeta, tendo sofrido descontos, supostamente indevidos, em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 0000011183, o qual afirma não ter celebrado.

Dessa forma, tendo sido apresentado pela apelada o referido contrato (ID 280731354), o ponto central da controvérsia reside em apurar se o negócio jurídico firmado entre as partes observou as formalidades legais específicas exigidas para sua validade, tendo em vista que a autora, ora apelante, qualifica-se como pessoa idosa e analfabeta, supostamente tomadora do empréstimo consignado.

De início, imperioso se faz dizer que possuía entendimento no sentido de ser essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, contudo, em decisão recente, o c. STJ passou a adotar o entendimento no sentido de que a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, senão vejamos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5.
Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público
.

6.
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – em especial, os contratos de consumo – põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.907.394/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021 – negritei e grifei).

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, consoante visto no próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça,
“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.”
(op. cit.)

Diante disso, é certo que a senilidade,
per si
, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

No caso vertente, a apelante alega não ter consentido validamente com a contratação, por ser analfabeta e vulnerável. Contudo, os autos demonstram, de forma clara e inequívoca, que o contrato foi celebrado mediante a aposição da impressão digital da própria autora, validamente colhida no momento da contratação.

O laudo pericial datiloscópico, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, foi conclusivo ao atestar que:

“As impressões digitais presentes no contrato questionado nº 0000011183, assinado a rogo em 17/02/2016, apresentaram os mesmos tipos de minúcias, localização e classificação ARCO, pertencentes a Eva Maria Lucas, portadora do CPF nº 946.068.111-53.”
(id. 280731426 - negritei).

Além disso, o instrumento contratual encontra-se assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas, e está acompanhado de documentos pessoais da filha da autora (ID 280731354).

Diante disso, entendo que o conjunto probatório constante dos autos corrobora a existência da relação jurídica firmada entre as partes, tendo a apelada logrado comprovar a contratação, por meio dos documentos pessoais apresentados e da transferência eletrônica (TED) efetuada na conta da autora.

À vista disso, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, uma vez que o contrato apresentado pelo banco atende aos requisitos formais exigidos, não merecendo reforma a sentença.

Neste sentido, colaciono julgado recente por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E
ANALFABETA
– CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
contrato
firmado por pessoa
analfabeta
, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada
".(Rac nº 1000712-53.2020, Rela Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.06.2021 - negritei).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025